Tribunal: TJPA
Processo: 0800091-52.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800091-52.2023.8.14.0045

APELANTE: DANIELLE SILVA DOS SANTOS SOUSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL:
0800091-52.2023.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM:
4ª Vara Cível e Empresarial de Belém

APELANTE:
DANIELLE SILVA DOS SANTOS

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA:
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurada do RGPS contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de auxílio-acidente, com fundamento em acidente de trajeto ocorrido em 14/09/2019. A sentença se baseou no laudo pericial judicial, que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa ou redução funcional decorrente do acidente. A autora alegou fraturas e sequelas físicas que comprometeriam sua capacidade laborativa, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há incapacidade laborativa que justifique o restabelecimento do auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91; (ii) verificar se há redução parcial e permanente da capacidade de trabalho que justifique a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da mesma lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefício por incapacidade exige prova inequívoca de incapacidade laborativa total e temporária (auxílio-doença) ou de redução permanente da capacidade funcional (auxílio-acidente), conforme os artigos 59 e 86 da Lei nº 8.213/91.

O laudo pericial judicial conclui pela inexistência de limitação funcional decorrente dos politraumatismos sofridos, com preservação da força muscular, ausência de sequelas anatômicas ou funcionais, e manutenção da capacidade para as atividades habituais.

A parte autora não apresentou elementos probatórios aptos a infirmar a conclusão pericial, como relatórios médicos atualizados ou exames clínicos que comprovem sequela funcional persistente.

A possibilidade de o magistrado afastar a perícia judicial exige fundamento em provas contrárias consistentes, o que não se verifica no presente caso, sendo inaplicável o art. 479 do CPC à espécie.

A jurisprudência do STJ no Tema 416 admite a concessão de auxílio-acidente diante de redução mínima da capacidade laboral, mas essa redução deve estar tecnicamente comprovada, o que não ocorre nos autos.

Princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e a função social da previdência não afastam a necessidade de comprovação dos requisitos legais específicos para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de auxílio-doença exige prova inequívoca de incapacidade total e temporária para o trabalho.

A concessão de auxílio-acidente requer comprovação de redução parcial e permanente da capacidade laboral, o que deve ser demonstrado por perícia técnica.

O laudo pericial somente pode ser afastado por outros elementos de prova robustos e tecnicamente idôneos.

A mera alegação de dor ou desconforto não é suficiente para justificar benefício por incapacidade, ausente repercussão funcional comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 86; CPC, arts. 479 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.296.673/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 28.08.2012 (Tema 416/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por DANIELLE SILVA DOS SANTOS SOUSA contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA (ID 25814331), nos autos da ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, na qual se pleiteava o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de auxílio-acidente, com fundamento em acidente de trajeto ocorrido em 14/09/2019, que teria acarretado politraumatismos e incapacidades laborativas.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido autoral, com base na prova pericial produzida nos autos, a qual concluiu pela preservação da capacidade laborativa da autora, inexistindo sequelas anatômicas ou funcionais que justificassem a concessão do benefício requerido.

Fundamentou-se, especialmente, na ausência de lesão incapacitante nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A condenação foi fixada em custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por força da justiça gratuita deferida.

Em suas razões recursais (ID 25814332), a autora sustenta, em síntese: (i) que sofreu graves fraturas e procedimentos invasivos que impactam, ainda que parcialmente, sua capacidade funcional; (ii) que o laudo pericial não considerou adequadamente as limitações decorrentes das sequelas persistentes; (iii) que, embora não totalmente incapaz, há redução laborativa relevante apta a justificar a concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91; (iv) que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório; (v) que a jurisprudência pacífica do STJ (Tema 416) admite a concessão do auxílio-acidente mesmo diante de redução mínima da capacidade laborativa.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e concessão do benefício pleiteado, além da condenação do INSS nas verbas sucumbenciais.

Certificada a ausência de apresentação de contrarrazões pelo apelado INSS, conforme certidão de ID 25814336.

O Ministério Público, em parecer (ID 27649113), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início, constato que o recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da existência de incapacidade laborativa da parte autora que justifique a concessão de auxílio-doença ou, alternativamente, de auxílio-acidente, em decorrência de politraumatismo sofrido em acidente de trajeto laboral ocorrido em 14/09/2019.

A sentença de origem, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, afastou a pretensão autoral após criteriosa análise do conjunto probatório, em especial do laudo pericial judicial, concluindo que não restou demonstrada qualquer redução funcional apta a ensejar o benefício pleiteado.

Conforme consta dos autos, a autora esteve em gozo de auxílio por incapacidade temporária entre 02/03/2019 e 15/12/2019, conforme carta de concessão (ID 25814260), tendo, posteriormente, requerido o restabelecimento do auxílio-doença ou a conversão em auxílio-acidente.

Para elucidação da questão, foi determinada a realização de perícia médica judicial, cuja conclusão técnica (ID 25814318) atestou que a parte demandante não apresenta invalidez nem limitação funcional relevante que implique restrição à sua atividade profissional. A análise pericial foi clara ao reconhecer a preservação da força muscular e ausência de sequelas anatômicas ou funcionais impeditivas do labor habitual.

Quanto à alegação recursal de que o juízo a quo desconsiderou a gravidade das fraturas sofridas e os impactos psicológicos e físicos decorrentes do acidente, é importante destacar que o deferimento de benefícios por incapacidade exige, nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91 (auxílio-doença) e do artigo 86 do mesmo diploma legal (auxílio-acidente), a demonstração inequívoca de incapacidade total temporária ou redução permanente da capacidade laborativa.

No presente caso, embora a parte autora tenha efetivamente sofrido politraumatismos importantes, tais eventos, por si sós, não autorizam a concessão do benefício, notadamente diante do contexto probatório que revela plena recuperação funcional. A perícia foi realizada por profissional da área médica, especializado e equidistante das partes, tendo observado os critérios técnicos exigíveis para avaliação da capacidade laborativa. Sua conclusão não foi infirmada por outro elemento de prova robusto que pudesse afastar sua validade.

A alegação de que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, embora juridicamente correta (art. 479 do CPC), não se aplica à hipótese concreta.

Isso porque o julgador pode afastar a prova técnica, sim, mas desde que amparado por outros elementos de convicção que justifiquem tal postura. No presente feito, a parte apelante não trouxe qualquer documento idôneo, como novos relatórios médicos ou exames clínicos recentes, que apontem de forma objetiva a existência de sequela impeditiva da atividade profissional desempenhada.

Ainda que a autora exerça função de assistente administrativa, cujas atribuições envolvem demandas cognitivas e motoras finas, a perícia não identificou limitação física, motora ou neurológica que comprometa o desempenho da função. Não basta a simples alegação de dor ou desconforto, sendo imprescindível a comprovação da repercussão funcional permanente, o que não ocorreu.

O argumento de que mesmo sequelas mínimas dariam ensejo ao auxílio-acidente encontra respaldo na jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, sobretudo no julgamento do Tema Repetitivo 416/STJ. Contudo, a aplicação desse entendimento requer a constatação, ainda que mínima, de redução da capacidade funcional, o que não restou evidenciado na perícia. A decisão do STJ tem como premissa a existência de sequela permanente com repercussão prática na aptidão para o trabalho, não se aplicando quando inexistente qualquer comprometimento funcional, como no presente caso.

Por fim, quanto à invocação do princípio da função social da previdência e da dignidade da pessoa humana, cumpre pontuar que tais valores, embora de altíssima relevância constitucional, não afastam os requisitos legais específicos para concessão de benefícios. O sistema previdenciário, ainda que tenha natureza protetiva, opera mediante o cumprimento de condições previstas em lei. A atuação judicial deve respeitar esses limites normativos, sob pena de desequilíbrio atuarial e insegurança jurídica.

Diante do exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 18/08/2025